Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000064-29.2021.811.9005
AGRAVANTE: ALCIDES GUIZONI.
AGRAVADA: JOARISSE VILELA DA SILVA.
Vistos.
Diante da inconsistência do Sistema PJE, para consulta aos autos no 1o grau, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, complementar a documentação obrigatória, com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada e a própria decisão agravada.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR